Tribunal: TJBA
Processo: 8069597-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069597-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ULTRAFARMA SAUDE LTDA Advogado(s): RAFAEL PINHEIRO LUCAS RISTOW, FERNANDO BONACCORSO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUITAÇÃO INTEGRAL PRÉVIA AO AJUIZAMENTO. PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO NA ORIGEM POR SUPOSTA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ERRO DE PROCEDIMENTO CONFIGURADO. SÚMULA 393 DO STJ. RECURSO PROVIDO. ANULAÇÃO DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não conheceu de exceção de pré-executividade apresentada por empresa executada. O juízo de origem fundamentou o não conhecimento na suposta necessidade de dilação probatória para verificar a alegada quitação dos débitos de ICMS-DIFAL e FECP, objeto da execução fiscal, invocando o óbice da Súmula nº 393 do STJ. A agravante sustenta que a prova do pagamento é solar e pré-constituída, consubstanciada em Guias Nacionais de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNREs) com dados idênticos aos da Certidão de Dívida Ativa (CDA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir: (i) se a comprovação de pagamento mediante guias de recolhimento fazendárias e comprovantes bancários exige dilação probatória incompatível com a via da exceção de pré-executividade; e (ii) se o não conhecimento do incidente diante de prova documental de quitação configura erro de procedimento e cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A exceção de pré-executividade é instrumento idôneo para arguir matérias de ordem pública, como a quitação do tributo (art. 156, I, do CTN), que retira a exigibilidade do título executivo, desde que a alegação esteja amparada em prova documental pré-constituída (Súmula 393 do STJ). 2. A verificação de pagamento mediante o confronto entre a CDA e as guias de recolhimento (GNREs) não configura dilação probatória complexa, tratando-se de mera conferência documental inerente à cognição sumária do incidente. 3. No caso concreto, a coincidência exata entre os valores principais, períodos de apuração e códigos de receita constantes na CDA e nos comprovantes de pagamento de ID 428418438 atesta a robustez da prova de quitação integral ocorrida antes do ajuizamento da execução. 4. O indeferimento liminar da exceção sob o pretexto de necessidade de prova configura cerceamento de defesa e erro de procedimento (error in procedendo), impondo-se a anulação do decisum para que o mérito do incidente seja apreciado na instância ordinária, em observância à primazia do julgamento de mérito e à efetividade da jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso provido para anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento da exceção de pré-executividade. 2. Tese de julgamento: "A comprovação de quitação do débito tributário mediante prova documental solar e pré-constituída autoriza o conhecimento da exceção de pré-executividade, não configurando a simples conferência de guias de recolhimento dilação probatória vedada pela Súmula 393 do STJ." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002472-12.2026.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04